Tribunal: STF
Processo: AI 641786
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-08-03
Data de publicação: 2007-08-03

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: controvérsia
   decidida à luz de legislação infraconstitucional, a cujo reexame
   não se presta o recurso extraordinário: incidência, mutatis
   mutandis, da Súmula 636.
2. Improcedência das alegações de
   negativa de prestação jurisdicional e de violação dos artigos 5º,
   II, 93, IX, e 150, I, da Constituição federal.